Tribunal: TJSP
Processo: 1019791-08.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000065769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019791-08.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
L.L.ALMEIDA COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - EPP, e embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019791-08.2017.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019791-08.2017.8.26.0562/50000
EMBARGANTE: L. L. ALMEIDA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES
LTDA EPP
EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COMARCA: SANTOS
VOTO No 10.112 - 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
-
REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 215/221). Sustenta omissão ao afirmar que
não forneceu senhas e sim o código de oito dígitos enviado por SMS. Exalta contradição,
pois inadmissível atribuir a si culpa exclusiva. Insiste que não disponibilizou a senha de
segurança. Possuía apenas token e não cartão de segurança. Prequestiona a matéria (fls.
1/13).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece dos propalados vícios.
Reconheceu a culpa exclusiva da embargante pelas transações realizadas eletronicamente.
Assumidamente forneceu os dados pessoais que permitiram o acesso à conta. Assim se
fundamentou:
“Nem por isso se identifica, sob nenhum prisma, falha da
atividade, na medida em que a própria autora foi ludibriada. Forneceu espontaneamente
os dados confidenciais para suposta atualização do sistema de segurança. ... É de
conhecimento mediano que o réu e as demais instituições financeiras divulgam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019791-08.2017.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 3/4
constantemente padrão de conduta a ser adotado pelos clientes para evitar que outrem
acesse as senhas no ambiente virtual. Não há como imputar responsabilidade pelo
infortúnio. Cuidou-se de culpa exclusiva da vítima. Negligenciou no dever de guarda dos
dados confidenciais. Não há nexo de causalidade entre o dano e conduta do réu. Inexistiu
falha na prestação do serviço. A situação se enquadra no art. 14, § 3o, II, da Lei
8.078/90” (fls. 218/219).
Irrelevante que se trate de pessoa jurídica para a prática de
transações eletrônicas. Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir ao recurso,
com a revisão do julgado, inadmissível por esta via. Acrescente-se que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todo o conjunto de leis invocado. É suficiente a análise da
matéria, com explicitação da fundamentação da decisão. Sobre o tema, pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019791-08.2017.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 4/4
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Por fim, quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do
CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR